Tribunal: TJSP
Processo: 2066363-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. Aplicação do princípio da adstrição ou congruência. Decisão que deve se limitar aos limites propostos da ação. Decisão Mantida.

Recurso desprovido.